Tribunal: TJDFT
Processo: 0744500-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO PSICOSSOCIAL. RECUSA DO EMPREGADOR EM COLABORAR COM O PROCESSO DE AVALIAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA INSUFICIENTE PARA FISCALIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução Penal contra decisão que indeferiu pedido de autorização para trabalho externo, em razão da ausência de relatório psicossocial e da recusa do empregador em colaborar com o processo de avaliação exigido pela Vara de Execuções Penais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questões em discussão consiste em verificar a necessidade do relatório psicossocial e da cooperação do empregador para a concessão do trabalho externo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É cediço o importante papel do exercício de atividade laboral no processo de ressocialização dos condenados em cumprimento de pena, devendo ser concedido sempre que satisfeitos os requisitos previstos no art. 37 da Lei de Execução Penal, a critério do Juízo das Execuções e desde que compatíveis com o cumprimento da reprimenda.
4. O processo de avaliação do trabalho externo exige colaboração do empregador com a Seção Psicossocial para assegurar a regularidade da empresa e garantir condições adequadas para o cumprimento do trabalho pelo sentenciado. A recusa do empregador em aceitar os termos fixados pela Vara de Execuções Penais impede a concessão do benefício.
5. A utilização de tornozeleira eletrônica, por si só, não atende aos requisitos legais de controle do trabalho externo, pois não permite a verificação adequada da assiduidade, disciplina e senso de responsabilidade do sentenciado, que requer supervisão hierárquica.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 37.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1819291, rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 22/02/2024, publicado no DJe 07/03/2024.